Tribunal: TJES
Processo: 5018269-66.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018269-66.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KDB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

AGRAVADO: MARCELO LAEBER

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PODER GERAL DE CAUTELA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para autorizar o agravado a depositar em conta judicial 30% de seus proventos líquidos e determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos oriundos dos contratos discutidos na ação de repactuação de dívidas por superendividamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o deferimento de tutela provisória de urgência antes da realização da audiência de conciliação prevista na Lei 14.181/2021; e (ii) estabelecer se a suspensão da exigibilidade das dívidas e a limitação dos pagamentos a 30% da renda líquida do devedor são medidas adequadas para garantir o mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei 14.181/2021 permite que o consumidor superendividado busque a repactuação judicial de suas dívidas, assegurando a preservação do mínimo existencial e prevendo a realização de audiência conciliatória para formulação de plano de pagamento.

A suspensão da exigibilidade das dívidas e a interrupção dos encargos da mora podem ocorrer em razão do não comparecimento injustificado de credores à audiência conciliatória, nos termos do art. 104-A, § 2º, do CDC.

A existência de procedimento específico para a repactuação de dívidas não impede a concessão de tutela provisória de urgência antes da audiência de conciliação, uma vez que o poder geral de cautela permite ao magistrado adotar medidas necessárias para garantir o mínimo existencial do devedor.

A jurisprudência reconhece a possibilidade de deferimento da tutela antecipada para suspender a cobrança de dívidas e limitar os descontos sobre os rendimentos do consumidor superendividado, mesmo antes da realização da audiência conciliatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

O deferimento de tutela provisória de urgência em ação de repactuação de dívidas por superendividamento pode ocorrer antes da realização da audiência de conciliação, com fundamento no poder geral de cautela.

A suspensão da exigibilidade das dívidas e a limitação dos pagamentos a percentual da renda líquida do consumidor são medidas adequadas para garantir o mínimo existencial.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 104-A, §§ 1º e 2º; Decreto nº 11.567/2023, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5007403-33.2023.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 06/09/2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5007615-54.2023.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 29/09/2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5002527-69.2022.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 3ª Câmara Cível, j. 06/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5018269-66.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: KDB INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A

AGRAVADO:
MARCELO LAEBER

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz, nos autos da AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO, deferiu a tutela provisória de urgência para autorizar o Agravado a depositar em conta judicial, mês a mês, 30% (trinta por cento) de seus proventos líquidos e determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos oriundos dos contratos discutidos na ação originária.

O Agravado ajuizou a ação originária visando a repactuação das dívidas listadas na ação originária, com fundamento na Lei do Superendividamento.

O MM Juiz deferiu a medida liminar destacando que:

Pois bem, analisando tão somente a inicial e os documentos que a acompanham, verifico que os débitos que a parte autora, a princípio, comprometem o mínimo existencial.

Assim, em observância ao princípio constitucional referente à dignidade da pessoa humana, entendo por conceder a liminar de modo que autorizo a parte autora a depositar em juízo o montante equivalente a 30% (trinta por cento) de sua renda líquida mensal.

Determino, ainda, a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos (que superem 30% dos vencimentos da parte autora), bem como que os requeridos se abstenham de incluir o nome da parte demandante nos órgãos de proteção ao crédito.

Seguiu-se o presente recurso.

A Lei 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, assim estabelece:

Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

[...]

§ 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

A mencionada lei permite que o consumidor que busca a repactuação de suas dívidas recorra ao Poder Judiciário informando as dívidas que objetiva renegociar para que possa ser criado um plano de pagamento aos credores.

Deverá ser realizada audiência de conciliação na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento.

Não havendo conciliação e preenchidos os requisitos legais, será concedida a tutela de urgência com o fito de preservar o mínimo existencial do consumidor.

A suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida, também poderá decorrer do não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação.

Contudo, o fato de existir legislação específica prevendo a realização de prévia audiência não obsta a utilização do poder geral de cautela. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA ANTES DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – NECESSIDADE DE ASSEGURAR O MÍNIMO EXISTENCIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. A questão em análise gira em torno da temática do superendividamento, a qual vem se tornando cada vez mais presente em nosso país pela facilidade e democratização de acesso ao crédito. A inexistência de regramento específico viabilizava a assunção de diversas dívidas com vários fornecedores sem prévia análise da capacidade econômica do consumidor, levando-o ao estado de completa insolvência. Nesta senda, a proteção conferida pela teoria do superendividamento destina-se aos consumidores de boa-fé que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos. 2. O fato de existir na Lei nº 14.181/2021 a previsão para que seja designada audiência de conciliação, ou mesmo para que seja priorizada a solução consensual do conflito não impede que seja apreciado o pedido de tutela de urgência pelo devedor superendividado, já que necessário se assegurar o mínimo existencial até que seja realizado o mencionado ato. 3. Ademais, o Decreto nº 11.567/2023, em seu art. 3º, prevê como mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais) e, no caso concreto, sequer resta ao autor/agravado o referido montante para que arque com suas despesas mensais. 4. Recurso conhecido e desprovido (TJES, Agravo de Instrumento n.º 5007403-33.2023.8.08.0000; Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 06/09/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS DÍVIDAS ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PLANO DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO DESPROVIDO.
1 – A Lei n.º 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) permite que o consumidor que busca a repactuação de seus débitos recorra ao Poder Judiciário informando as dívidas que objetiva renegociar para que possa ser criado um plano de pagamento aos credores. 2 - Embora a decisão agravada tenha sido prolatada antes da audiência de conciliação, mostrava-se viável o imediato deferimento de medida liminar, com fundamento no poder geral de cautela e objetivando garantir o mínimo existencial ao Agravado. 3 - Recurso desprovido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5007615-54.2023.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 29/09/2023).

Ressalto que “
Independentemente do tipo de empréstimo levado a efeito pelo consumidor, seja ele crédito consignado ou outra espécie de mútuo bancário, não identifico empecilhos no sentido de que lhe sejam aplicadas as disposições inerentes à Lei nº 14.181/2021, com as alterações por ela promovida no Código de Defesa do Consumidor. VI. Não parece coerente que a Lei confira proteção especial, a depender da modalidade e espécie de contrato firmado pelo consumidor, quando, na verdade, a intenção é implementar soluções destinadas à superação da situação de superendividamento, as quais tem ocorrido de forma rotineira, justamente pelo acesso facilitado ao crédito e falta de informação clara acerca do custo total da operação bancária
” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5002527-69.2022.8.08.0000, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 06/02/2024).

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da decisão agravada.

DO EXPOSTO,
nego provimento ao Agravo de Instrumento, prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o respeitável voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.